Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701692-80.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADRIANO MARTINS FERREIRA, ALTINA MARIA MONTEIRO FERREIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA, WALTOIRIS ANTONIO DOS SANTOS, VANESSA COSTA SIMOES DESPACHO Manifeste-se a parte embargante no prazo de 5 (cinco) dias acerca do pedido retro. Brasília, 28 de julho de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito